Tribunal: TJBA
Processo: 8030750-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030750-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: R. V. S. D. H.

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS O FALECIMENTO.
ERROR IN PROCEDENDO
.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

Cível
n.º

8030750-30.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
R. V. S. D. H.
e Apelad
o
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e INVALIDAR A SENTENÇA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator